Tribunal: TJSP
Processo: 1003677-90.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Carlos von Adamek

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/02/2023

Data de publicação:

27/02/2023

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO – Prescrição parcelar que não atinge o fundo de direito, pois se trata de relação de trato sucessivo – Inteligência da Súmula no 85 do E. STJ – Precedentes do C. STJ e desta Colenda Câmara – Prescrição não verificada – Preliminar afastada.

PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO – AÇÃO ORDINÁRIA – REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SERVIDORES

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO – Prescrição parcelar que não atinge o fundo de direito, pois se trata de relação de trato sucessivo – Inteligência da Súmula no 85 do E. STJ – Precedentes do C. STJ e desta Colenda Câmara – Prescrição não verificada – Preliminar afastada.

PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO – AÇÃO ORDINÁRIA – REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SERVIDORES DA EXTINTA FEPASA – Autores que pleiteiam reajuste de 42,72%, equivalente ao IPC para o mês de janeiro de 1989, em seu benefício previdenciário, relativo aos servidores da extinta FEPASA, com base em acordo coletivo e na Lei no 7.788/89 – Descabimento – Acordo que tão somente menciona que o reajuste corresponderia à diferença entre o IPC e os aumentos concedidos de acordo com a política salarial vigente, durante o ano de 1989 – Requerentes que não trouxeram qualquer informação a respeito dos aumentos efetivamente concedidos no ano de 1989 e o que foi de fato pago pela FEPASA, restringindo sua demanda à concessão de reajuste com base no IPC de janeiro de 1989 – Lei no 7.788/89 que teve sua vigência iniciada no mês de junho de 1989, e determinou reajustes retroativos apenas até o mês de fevereiro daquele ano, sendo, ademais, observada a compensação – Ausência de prova de que o IPC referente ao mês de janeiro de 1989 não tenha sido considerado pela FEPASA em seus pagamentos – Precedentes deste E. Tribunal – Recurso provido.